Tribunal: TJES
Processo: 5013299-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013299-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013299-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu remição de pena ao reeducando Thiago da Cunha Pimente em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/2023.

O
Parquet
sustenta que o agravado não faz jus ao benefício, pois concluiu o ensino médio antes do início da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em definir se a remição de pena prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal pode ser concedida ao reeducando que, durante o cumprimento da pena, obtém aprovação no ENCCEJA, ainda que tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da LEP deve ser interpretado extensivamente para reconhecer o esforço do reeducando que, mesmo privado de liberdade, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito, contribuindo para sua ressocialização.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aprovação no ENEM pode gerar remição de pena, independentemente de o apenado já ter concluído o ensino médio antes da execução penal, pois a preparação para o exame exige dedicação e esforço intelectual.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota o mesmo posicionamento, reconhecendo que a remição não se restringe à conclusão formal do ensino fundamental, médio ou superior durante a pena, mas também abarca o empenho demonstrado pelo reeducando em exames nacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento
:

A remição de pena prevista no art. 126 da LEP deve ser interpretada extensivamente para abranger a aprovação no ENEM, ainda que o reeducando tenha concluído o ensino médio antes do cumprimento da pena, considerando o esforço demonstrado para a participação no exame.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023.

STJ, REsp n. 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/9/2020, DJe 6/10/2020.

TJES, AgExPe n. 5005826-55.2023, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013299-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DA CUNHA PIMENTEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela ilustre Magistrada da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu remissão de pena ao reeducando
THIAGO DA CUNHA PIMENTEL
, diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/2023.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado não faz jus à concessão do referido benefício, uma vez que concluiu o ensino médio anteriormente ao início da execução da pena.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo que deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empenha-se, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

É esse, aliás, o entendimento do STJ acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO.1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Este E. Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PARTICIPAÇÃO NO ENEM DURANTE EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO À REMIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR TER OCORRIDO ANTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5
00
5826-55.2023
, Relator:
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIR
A CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
1
3/0
9
/202
3.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja mantida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)